Tribunal: STF
Processo: AI 55630
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
- Agravo de instrumento mandado arquivar, em obediência à Súmula n. 288. Deferimento de juntada por linha do acordão recorrido, antes de proferido aquele despacho. Agravo regimental provido em parte, para que, revogado aquele despacho voltem os autos à conclusão do Ministro Relator, para nova apreciação do recurso.